Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: ANTONIO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Realizadas pesquisas no sistemas Sisbajud, foi realizado bloqueio em conta da parte executada, encontrando o valor total. Converto o bloqueio em penhora. À parte executada para manifestar-se sobre a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, tal qual determinado no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá o exequente informar se, mantida a penhora, dá quitação e entende como satisfeita a execução. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2024 15:10:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador